Tribunal: STF
Processo: ARE 1555169
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    O Município de Dianópolis/TO interpõe agravo (eDoc 169) contra a decisão (eDoc 161) que, à anotação da incidência dos enunciados 280 e 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, inadmitiu o recurso extraordinário (eDoc 114) manejado em face de acórdão proferido pela 3ª Turma da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins assim ementado (eDoc 102):



     AÇÃO DE COBRANÇA. MUNICÍPIO DE DIANÓPOLIS. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. PISO SALARIAL PROFISSIONAL DA CATEGORIA. INSTITUIÇÃO PELA LEI FEDERAL 12.994/2014. LEI 13.708/2018 QUE ALTEROU O PISO. SALÁRIO BASE INFERIOR. DIFERENÇAS SALARIAIS DEVIDAS. APURAÇÃO DOS VALORES EM LIQUIDAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA DE OFÍCIO. 



     1. Com o advento da Lei nº 13.708/2018, o piso salarial passaria a ser fixado 1.250,00 (mil, duzentos e cinquenta reais) a partir de 1º de janeiro de 2019, R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) a partir de 1º de janeiro de 2020 e R$ 1.550,00 (mil, quinhentos e cinquenta reais), a partir de 1º de janeiro de 2021. Contudo, mesmo após a passagem do ano de 2018 para o ano de 2019 a parte autora continuou recebendo os mesmos valores, o que evidencia o desatendimento da previsão legal. 



     2. Não pode o ente municipal sustentar que o valor do salário pago era superior ao piso salarial da categoria profissional, se no valor do salário incluía a data base retroativa mensal, uma vez que a verba retroativa complementar e o salário têm naturezas jurídicas distintas, tratando-se de institutos jurídicos diferentes que não podem se compensar. 



     3. A legislação federal não fez qualquer ressalva no sentido de ser necessária a regulamentação do piso salarial por lei local, sendo, portanto, de aplicabilidade imediata, a qual deve ser observada a partir da sua vigência, em situação de eficácia. 



     4. O impacto financeiro decorrente de custeio com servidores públicos é sempre previsível, já que previsto expressamente em lei que já vigia quando da elaboração da proposta orçamentária, o que também reforça a impossibilidade de, agora, ser alegada a ausência de prévia dotação orçamentária, na medida em que não se trata de despesa superveniente imprevisível. 



     5. Desse modo, descabe razão ao apelo do Município, eis que se comprova nos autos que o pagamento não atendeu piso constante na norma em referência, portanto, é de se reconhecer o direito da parte autora em receber as diferenças entre o valor do salário pago e o piso salarial da categoria profissional, mais a data-base retroativa, conforme consignado em sentença, ou seja entre o período de janeiro/2019 a julho/2020 (mês do ajuizamento da ação), bem como referente aos meses que porventura vierem a vencer durante o decurso do processo, inclusive com reflexos no décimo terceiro e férias. 



    6. A única ressalva a ser feita é que a apuração dos valores que, salvo melhor juízo, deve ser realizada na fase de liquidação da sentença, não devendo ser considerado, de imediato, o montante apresentado na inicial, mesmo porque não consta nos autos a ficha financeira completa do autor que poderia comprovar a quantidade de meses que os valores foram pagos a menor. Por consequência, também os honorários advocatícios deverão ser fixados somente quando liquidado o julgado, nos termos do art. 85, § 4º, II, do Código de Processo Civil (CPC), ocasião em que será considerado todo o trabalho desenvolvido na causa, inclusive em grau recursal. 



     7. Recurso conhecido e não provido. Sentença reformada de ofício para determinar que os valores devidos sejam apurados quando da liquidação da sentença, ocasião na qual, consequentemente, também deverão ser fixados os honorários sucumbenciais, nos termos do que dispõe o art. 85, § 4º, II, do Código de Processo Civil.



    Em suas razões, o recorrente sustenta, em síntese, não haver óbices à admissibilidade do recurso extraordinário, com fundamento na violação do art. 169, § 1º, da Constituição Federal, bem como na contrariedade ao entendimento firmado no Tema nº 864 da repercussão geral.



    Afirma que a servidora não faz jus ao pagamento da data-base pleiteado, tampouco à percepção de valores retroativos a título de reajuste salarial, porquanto jamais haveria recebido remuneração inferior ao piso legalmente estipulado.



    Assevera, ainda, a inexistência de previsão orçamentária nas leis pertinentes, além da ausência de norma legal que assegure, de forma automática, o direito subjetivo à revisão geral anual.



    Nas contrarrazões, a recorrida pugna pela manutenção do acórdão recorrido (eDoc 120).



    A Presidência do TJ/TO, com fundamento no art. 1.030, inciso III, do Código de Processo Civil, determinou o sobrestamento do recurso até o julgamento do Tema nº 1.132 da repercussão geral (eDoc 126).



    É o relatório. Decido.  



    Correta a decisão agravada.  



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no âmbito da repercussão geral, ao julgar o RE 1.279.765 RG/BA, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes (Tema 1.132), firmou a seguinte tese:  



    I - É constitucional a aplicação do piso salarial nacional dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias, instituído pela Lei 12.994/2014, aos servidores estatutários dos entes subnacionais, em consonância com o art. 198, § 5º, da Constituição Federal, com a redação dada pelas Emendas Constitucionais 63/2010 e 120/2022, cabendo à União arcar com os ônus da diferença entre o piso nacional e a legislação do ente municipal; 



    II - Até o advento da Lei 9.646/2022, a expressão `piso salarial´ para os Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias corresponde à remuneração mínima, considerada, nos termos do art. 3º, inciso XIX, da Lei 8.629/2014, somente a soma do vencimento do cargo e da gratificação por avanço de competências.



    Para o adequado enfrentamento da controvérsia, transcrevo os seguintes trechos da correspondente fundamentação do voto-condutor:



   A fim de regulamentar o citado §5º do artigo 198 da Carta Constitucional, foi editada a Lei nº 11.350/2006, estabelecendo que as atividades de Agente Comunitário de Saúde e de Agente de Combate às Endemias ocorrem exclusivamente no âmbito do Sistema Único de Saúde SUS, na execução das atividades de responsabilidade dos entes federados, mediante vínculo direto entre os referidos agentes e órgão ou entidade da administração direta, autárquica ou fundacional. No entanto, nada mencionou a respeito do piso da categoria dos agentes. 



    Somente a partir da Lei nº. 12.994/14, é que foi alterada a Lei nº 11.350, de 5 de outubro de 2006, para instituir o piso salarial profissional nacional e diretrizes para o plano de carreira dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes de Combate às Endemias, passando a vigorar o seguinte dispositivo:



    [...]



     Desse modo, reconhecido o direito da parte de receber o piso salarial da categoria de Agente Comunitário de Saúde, deve haver, igualmente, o reconhecimento do direito de perceber as diferenças entre o valor do salário pago e o piso salarial da categoria profissional, entre o período de janeiro/2019 a julho/2020 (mês do ajuizamento da ação), bem como em relação aos meses que porventura vierem a vencer no decorrer do período, inclusive com reflexos no décimo terceiro e férias, nos exatos termos da sentença.



    [...]



     Desse modo, descabe razão ao apelo do Município, eis que se comprova nos autos que o pagamento não atendeu piso constante na norma em referência, portanto, é de se reconhecer o direito da parte autora em receber as diferenças entre o valor do salário pago e o piso salarial da categoria profissional, mais a data-base retroativa, conforme consignado em sentença, ou seja entre o período de janeiro/2019 a julho/2020 (mês do ajuizamento da ação), bem como referente aos meses que porventura vierem a vencer durante o decurso do processo, inclusive com reflexos no décimo terceiro e férias.  



    O acórdão recorrido se mostra compatível com o entendimento adotado no julgamento do aludido tema de repercussão geral.



    A reanálise do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, especialmente no que se refere à diferença entre o salário-base percebido pela agravada e o piso salarial nacional legalmente estabelecido para a categoria de Agente Comunitário de Saúde demanda a interpretação de normas infraconstitucionais. Nessas circunstâncias, a suposta ofensa à Constituição revela-se de natureza indireta ou reflexa, o que inviabiliza o conhecimento do recurso na instância extraordinária. Nesse sentido: ARE 1.553.985/TO, Rel. Min. Flávio Dino; ARE 1.555.170/TO, Rel. Min. Dias Toffoli; e ARE 1.547.846/AC, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia.



    Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação dos feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 4º do CPC); e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.56.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.  



    Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.   



    Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 10% (dez por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º, bem assim eventual deferimento de gratuidade de justiça.



    Publique-se.



Brasília, 25 de agosto de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente